Tribunal: STF
Processo: RE 92089
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação acidentária. Regimento Interno,
art. 308, IV. - A matéria acidentária não tem acesso à instância
extraordinária, sem que se configure a questão constitucional, ou o
reconhecimento da relevância da questão. Recurso extraordinário não
conhecido.